Tribunal: TJDFT
Processo: 0744174-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação deve ser indeferida quando ausente a comprovação de hipossuficiência da parte. 2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
3. É sabido que a obrigação alimentar é amparada pelo princípio da solidariedade familiar e compreende as necessidades vitais do ser humano, tais como a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o vestuário, educação, entre outros.
4. No caso em questão, embora o apelante alegue não possuir capacidade financeira para arcar com o pagamento da verba alimentar estipulada na sentença, não colacionou aos autos documentos suficientes, a fim de demonstrar que a obrigação, nos moldes fixados, pode prejudicar a sua subsistência.
5. A necessidade alimentar da alimentada é presumida, por ser menor de idade (17 anos), sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger as despesas necessárias e imprescindíveis para que possa viver de forma digna, devendo, inclusive, assegurar o padrão de vida compatível com a condição financeira dos alimentantes.
6. Recurso desprovido.